Tribunal: TJSP
Processo: 2026619-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento de sentença de ação ordinária. Decisão que acolheu o pedido de desconstituição da personalidade jurídica da empresa executada para determinar a inclusão do sócio no polo passivo da execução. Insurgência. Inadmissibilidade. Citação devidamente realizada no endereço informado (condomínio edílico), e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento de sentença de ação ordinária. Decisão que acolheu o pedido de desconstituição da personalidade jurídica da empresa executada para determinar a inclusão do sócio no polo passivo da execução. Insurgência. Inadmissibilidade. Citação devidamente realizada no endereço informado (condomínio edílico), e recebida por pessoa sem qualquer ressalva. Art. 248, §4o, do CPC. Validade citação. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.